Tribunal: TJES
Processo: 5003226-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003226-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ENZO NASCIMENTO DA SILVA
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal praticado contra o paciente, que se encontra custodiado em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.
2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente é legal, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e a suficiência das medidas cautelares alternativas; (
ii
) analisar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais de cabimento (art. 313, I, do CPP), necessidade e adequação (arts. 282, 312 e 319, do CPP).
A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da custódia cautelar, pois o paciente, em concurso com outro indivíduo, subtraiu bens de cinco vítimas mediante violência e grave ameaça com arma branca e alegação de porte de arma de fogo, além de constranger uma vítima a realizar transferências bancárias.
5. O
modus operandi
do crime demonstra periculosidade concreta do paciente, sendo suficiente para justificar a prisão preventiva, conforme precedentes do STJ.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois não seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade da conduta.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
8. Não há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, pois, conforme informações do juízo de origem, a peça acusatória já foi devidamente apresentada e recebida.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 183.463, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg-RHC 174.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 24/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003226-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENZO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
Enzo Nascimento da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Magistrado da 6ª Vara Criminal de Vitória, na Ação Penal nº 0002663-11.2024.8.08.0024.

Consta na inicial do presente
writ,
que
o
paciente se encontra custodiad
o
em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 15
7
, §
2
º,
incisos II e VII, do Código Penal
.

Nesse contexto,
ressaltando as condições pessoais favoráveis do custodiado, e a aplicabilidade das médicas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal,
o impetrante sustenta que não estão preenchidos os requisitos elencados no artigo 312, do
mesmo código
.

Outrossim,
sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Dessa forma,
requer a revogação da prisão preventiva
, mediante a fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
artigo 15
7
, §
2
º,
incisos II e VII, do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
denunciad
o
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que a manutenção da prisão d
o
paciente é imprescindível para
resguardar a ordem pública.

Isso pois, depreende-se
dos documentos trazidos pela defesa, que o paciente, em concurso com outro indivíduo não identificado, supostamente subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca
e alegação de portar arma de fogo
, aparelhos celulares de 05 (cinco) vítimas, além de um colar e um relógio.

Não fosse o bastante, depreende-se que o custodiado e o outro agente delitivo, supostamente constrangeram uma das vítimas a realizar transferências bancárias.

Em situações similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso,
a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, aferida a partir das circunstâncias do delito, visto que o ato foi praticado em via pública, no período noturno e com uso de arma branca.
3.
[...]
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 183.463; Proc. 2023/0232763-1; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. In casu,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete) e em concurso com um adolescente, o que justifica a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte
no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado
.
[...].
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 174.381; Proc. 2022/0391477-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

Assim, considerando que
não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o delito fora praticado
, tenho que restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o

custodiad
o
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sob outro enfoque,
no que concerne
à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, conforme informações prestadas no id. 12580061 pelo magistrado
a quo
, a peça acusatória já foi devidamente oferecida e recebida.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)